Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.1989.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-27.1989.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA - CPF: 278.576.718-78 (EMBARGADO), RUBEN FONSECA E SILVA - CPF: 021.625.118-43 (ADVOGADO), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), PAULO HORTO LEILOES LTDA - CNPJ: 01.393.833/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGANTE), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA - CPF: 278.576.718-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0000592-27.1989.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
Getúlio Vilela de Figueiredo

Silvia Marisa Resende Vilela

Embargado:
Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ACESSO PARA REALIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

In casu, o embargante sustenta que não conseguiu acesso à sala virtual para a realização da sustentação oral, contudo, verifico que a parte não apresentou nenhuma manifestação nos autos informando o ocorrido antes da conclusão do julgamento, que ocorreu dias depois, de modo que a conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0000592-27.1989.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
Getúlio Vilela de Figueiredo

Silvia Marisa Resende Vilela

Embargado:
Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Getúlio Vilela de Figueiredo e Silvia Marisa Resende Vilela, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, Getúlio Vilela de Figueiredo recorre suscitando preliminarmente a nulidade do v. acórdão, por cerceamento de defesa, ante a ausência de envio do link e senha de acesso para o patrono realizar a sustentação oral, na sessão de julgamento ocorrida em 18.05.2022. No mérito, alega que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista que reconheceu que a cédula de n. 87/00878-5 não estava vencida, contudo, reconheceu a sua exigibilidade. Alega que o julgado, de maneira intrínseca, considera a ocorrência de duas citações válidas da co-executada, o que é inadmitido em nosso ordenamento jurídico.

Segue sustentando que uma vez considerada a citação efetuada por oficial de justiça, deveria o julgado ter convalidado a sentença no tocante à prescrição, eis que a citação só restou consolidada com a emenda da inicial, formalizada em 29.06.2021. Assevera que o vício de citação não se sujeita à preclusão. Defende a ocorrência de omissão e contradição no tocante à eficácia dos acordos firmados nos autos, tendo em vista que as decisões homologatórias perderam seus efeitos em razão do descumprimento, não havendo o que se falar em trânsito em julgado e preclusão
pro judicato
.

Por seu turno, Silvia Marisa Resende Vilela alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que o vencimento antecipado da dívida configura mera faculdade do credor, não se tratando de consequência obrigatória. Afirma que o vício de citação pode ser reconhecido a qualquer tempo, o que afasta o reconhecimento da preclusão
pro judicato
. Defende a omissão no tocante aos efeitos da apresentação tardia da procuração, que é documento essencial. Sustenta que não restou comprovado que Getúlio Vilela possuía poderes para assinar judicialmente qualquer acordo ou receber citação. Assevera que a citação realizada pelo oficial de justiça refere-se exclusivamente à cobrança das obrigações e valores apresentados na inicial da execução, contudo, o embargado pretende não o valor decorrente dos títulos que embasam a inicial, mas sim os valores constantes nos acordos firmados nos autos. Afirma a omissão no tocante à ausência de intimação sobre os atos do processo e os efeitos da inércia do embargado, que não adotou os atos necessários para a efetiva tramitação dos autos, acarretando, portanto, a prescrição intercorrente.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 137963179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0000592-27.1989.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargantes:
Getúlio Vilela de Figueiredo

Silvia Marisa Resende Vilela

Embargado:
Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

V O T O

De proêmio, verifico que o embargante Getúlio Vilela de Figueiredo suscita a nulidade do v. acórdão, por cerceamento de defesa, ante a ausência de envio do link e senha de acesso para o patrono realizar a sustentação oral na sessão de julgamento ocorrida em 18.05.2022.

Entretanto, em que pese as alegações do embargante, no sentido de que não conseguiu acesso à sala virtual, verifico que a parte não apresentou nenhuma manifestação nos autos informando o ocorrido.

Ressalto que o problema relatado teria acontecido em 18.05.2022, contudo, houve pedido de vista dos autos e, além disso, em razão da aplicação da técnica do art. 942, do CPC, a conclusão do julgamento foi adiada para a sessão do dia 06.07.2022, ou seja, após aproximadamente 50 (cinquenta) dias da aludida irregularidade, sem qualquer manifestação do embargante nos autos suscitando a questão.

Cumpre esclarecer que o embargante poderia ter arguido o problema nos autos antes da conclusão do julgamento do recurso, mormente considerando que fora regularmente intimado de todos os atos subsequentes, contudo, quedou-se inerte, deixando para alegar a suposta nulidade somente após finalizado o julgamento do recurso.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a parte formalizou chamado no setor de informática deste Tribunal, contudo, o atendimento foi encerrado, em 23.05.2022, após a equipe técnica realizar três tentativas frustradas de contato telefônico e três notificações via e-mail, que não foram respondidas pelo embargante, o que demonstra a ausência de interesse em resolver o aludido problema antes da conclusão do julgamento (id. 136525692).

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso".
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à análise conjunta dos embargos.

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constas que
não conheço do recurso no tocante à tese de ausência de nulidade decorrente da falta de intimação, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o decisum objurgado não declarou tal nulidade, por entender que “
seria despiciente falar sobre esse fato”
(id. 120644496).

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante à cédula rural n.
87/00878-5, o apelante defende a exigibilidade do título, ante o vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento da outra operação objeto da lide.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que a presente execução está
lastreada nas cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária n.
87/00878-5 e 87/00858-0, restando incontroverso nos autos que essa última estava vencida na data do ajuizamento da ação.

Desse modo, conforme o art. 11, do Decreto-Lei n. 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural, diante do inadimplemento, poderá o credor considerar vencidos todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente, confira:

“Art 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único
. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor
.”

Além disso, a própria cédula rural prevê a possibilidade de “o Banco, a seu critério, considerar a dívida vencida por antecipação com base em disposições legais”, em caso de inadimplemento (id.
120636486, p. 20), restando evidente a exigibilidade do crédito.

Nesse passo, o contrato previu a possibilidade de vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento, sendo que a aludida disposição encontra respaldo na legislação aplicável à espécie.
Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ
, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe acerca do referido título.

3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei nº 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural.

4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público.

5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural.

6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário.

7.
Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real
.

8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1621032/AP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2019 - negritei)

Portanto, sendo incontroversa a inadimplência dos apelados, afigura-se legitima a cláusula que prevê o vencimento antecipado dos títulos, razão pela qual a r. sentença merece reforma neste ponto, para afastar a inexigibilidade da
cédula rural n.
87/00878-5.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante à preclusão das questões afetas à validade da citação da executada e dos acordos firmados entre as partes, tenho que a razão acompanha o apelante
.

Nesse sentido, mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Desta forma, transitada em julgado a decisão sem manifestação das partes, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância. É a regra do art. 505, do CPC:
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide ...”.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz, in litteris:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida.
A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

No mesmo sentido leciona o autor Renato Montans de Sá, verbis:

“Conforme foi estudado no capítulo referente ao processo e aos pressupostos processuais, pôde se verificar que processo é uma entidade complexa: no seu aspecto intrínseco, uma relação jurídica. No seu aspecto extrínseco, um conjunto de atos concatenados objetivando uma tutela jurisdicional.

Contudo, essa finalidade, na obtenção da tutela, não se pode eternizar no tempo. Para dar vigência a efetividade do processo é necessário que os atos processuais sejam praticados em determinado lapso de tempo em certo modo.

O formalismo (desde que não excessivo) pode servir para estruturar a atividade das partes, delimitar sua atuação e criar situações propícias ao contraditório
,
evitando surpresas e armações ao longo do procedimento
.

(
...)

A preclusão para o juiz é a impossibilidade de o magistrado rever suas decisões
. Este tipo de preclusão não consiste na perda de faculdade processual (já que não cabe ao juiz), mas na impossibilidade de revê-las ou de proferir decisão incompatível com a anterior. É o que prevê o art. 505 do CPC ao asseverar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 499/502 – grifei e negritei)

Visto isso, in casu, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão afeta à validade dos acordos constantes nos autos, eis que foram homologados por sentenças proferidas em 26.11.1990 e 01.12.1994, há muito transitadas em julgado (id.
120636486, p. 59 e id. 120636486, p. 429).

Ademais, cumpre consignar que tal fato restou reconhecido pelo douto magistrado em decisão proferida em data anterior à sentença, na qual consta: “Quanto ao descumprimento do acordo e prevalência dos parâmetros originários, tenho que, não merece prosperar. Pois,
o referido acordo foi devidamente homologado, com trânsito em julgado, ID 55562246 – Pág. 429 a 432, assim, este acordo se tornou o parâmetro e o valor a ser executado
.” (id. 120636497, p. 2 – grifei e negritei)

Além disso, no tocante à validade da citação, a questão já havia sido apreciada pelo MM. Juiz na decisão de id. 120636490, p. 395, na qual consta expressamente: “II – Pede o executado a suspensão da intimação para manifestação nos autos pela Sra. Perita até a intimação da executada, inclusive indicando seu endereço junto aos ID’s 1475547 e 1477924. Porém,
a executada possui plena ciência da demanda, foi regularmente citada, não cabendo a si a suspensão de quaisquer atos processuais. Indefiro tal pleito
.” (grifei e negritei) 21.06.2021

É de bom alvitre destacar que em face das decisões os apelados/executados não apresentaram qualquer recurso, transitando em julgado.

Assim, não tendo a parte se insurgido oportunamente quanto ao reconhecimento da validade da citação e dos acordos homologados, resta evidente a ocorrência da preclusão.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao redefinir a questão, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, ainda que a questão discutida se trate de matéria de ordem pública, tal fato não impede o reconhecimento da preclusão pro judicato, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC.

2. Não havendo a parte recorrida impugnado, oportunamente, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de sua legitimidade passiva ad causam, consolidou-se a preclusão, sendo vedado o exame do tema por este Tribunal Superior.

3
. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...)
” (REsp 1842613/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.

1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

2.
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1519038/RJ, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 10.02.2020 - negritei)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DO BEM EFETIVADA – LEVANTAMENTO EX OFFICIO DO GRAVAME – DESCABIMENTO – DEVER DE CAUTELA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando regularmente efetivada a penhora do imóvel, objeto da avença inadimplida, não é dado ao Juiz, de ofício, determinar o levantamento da constrição sem motivo justo.

O levantamento de penhora não se acha entre os atos processuais que o Juiz pode conhecer de ofício (art. 337, § 5º, c/c 917, V, ambos do CPC), sendo que tal ato, acarreta cerceamento de defesa do credor exequente.

Inexistindo recurso contra a decisão que determinou a penhora do imóvel, impossível a modificação da questão de ofício pelo juiz, em razão da preclusão pro judicato
.” (TJMT, RAI n. 1003668-52.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.08.2018 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO EM DECISÃO TRANSITADA LIVREMENTE EM JULGADO. NOVA DECISÃO SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece a norma do artigo 505 do CPC/15, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", excepcionadas as situações previstas nos incisos do referido dispositivo, não configuradas na espécie.

2.
Na hipótese em que o MMº Juiz de 1º grau tenha indeferido o pedido de substituição processual, em decisão transitada livremente em julgado, ocorre a preclusão pro judicato sobre a questão, sendo-lhe defeso proferir nova decisão sobre o tema, notadamente quando inalterado o contexto fático
.” (TJMG, RAI n. 0319893-32.2021.8.13.0000, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 08.06.2021 - negritei)

Por conseguinte, entendo que a discussão quanto à validade da citação e do acordo firmado entre as partes não poderia ser objeto de nova análise pelo julgador a quo, uma vez que está sob o manto da preclusão, de modo que a desconstituição da sentença, por violação ao disposto no art. 505, do CPC, é medida que se impõe.

Sem embargos, ainda que se desconsiderasse o error in procedendo, os fundamentos constantes no ato sentencial não subsistiriam, pois, basta uma simples análise dos autos para verificar a regularidade da citação e dos acordos homologados.

Isso porque,
é cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu,
esclareço que o douto magistrado de origem reconheceu a prescrição do título executivo, por considerar que os contratos foram firmados pelo executado Getúlio Vilela de Figueiredo, em nome próprio e em nome da sua esposa à época - Silvia Marisa Resende Vilela, por meio de procuração, contudo, o instrumento foi juntado aos autos somente em 29.06.2021 (id. 120644452). Assim, fundamentou que a qualidade de devedora da executada não restou configurada, de modo que a citação, perfectibilizada em 03.07.1991, não teve o condão de trazer a exequente ao feito, sendo o ato citatório convalidado somente em 29.06.2021, data da juntada do aludido instrumento aos autos
.

Ora, a fundamentação, além de absurda, não possui qualquer amparo jurídico, mormente considerando os atos realizados no decorrer do trâmite processual.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a executada
Silvia Marisa Resende Vilela foi regularmente citada por oficial de justiça em 03.07.1991, constando na certidão as características físicas dos executados, tendo em vista que se recusaram a assinar o mandado (id. 120636486, p. 190).

Ademais, a parte apresentou diversas manifestações após a citação, como embargos à execução, aviado em 24.09.1991, sentenciado em 27.09.1993 e transitado em julgado, conforme certidão de id. 120636486, p. 427; exceção de incompetência (id.
120636486, p. 76), oposta em 21.09.1991 e julgada em 09.03.1992 (id. 120636486, p. 237/238);
além de ter assinado pessoalmente o termo de ratificação de bens oferecidos à penhora (id.
120636486, p. 228)
, na presença de patrono regularmente constituído nos autos (id.
120636486, p. 198).

Assim, ainda que fosse considerada a ausência da citação
, conforme o disposto no
art. 239, §1º, do CPC,
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CITAÇÃO POR EDITAL – TUTELA DEFERIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INOCORRÊNCIA – ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC – EXCEÇÃO A REGRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1º, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.

No caso, a decisão que deferiu a tutela a cautelar foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja, inaudita altera pars, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nessa hipótese específica, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inc. I, do CPC.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.” (RAI n. 1013464-62.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 09.12.2021 - negritei)

Assim, sendo o ato citatório perfectibilizado, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição.

No tocante aos acordos firmados entre as partes e juntados aos autos
(id.
120636486, p. 59/61 e id. 120636486, p. 429/432)
, o douto magistrado a quo considerou a nulidade em relação à Silvia Marisa Resende Vilela, sob o fundamento de que: a procuração outorgada pela executada a Getúlio era exclusivamente comercial; até a juntada da procuração nos autos, a executada não fazia parte do processo, ante a ausência de citação; e o advogado não tinha poderes para representar a demandada.

Entretanto, conforme já fundamentado, a
executada foi
regularmente citada por oficial de justiça em 03.07.1991 (id. 120636486, p. 190), não havendo o que se falar em ausência de citação.

Além disso,
os pactos entabulados junto à instituição financeira foram regularmente assinados por Getúlio Vilela de Figueiredo, que à época era esposo da executada e tinha poderes para assinar propostas, menções adicionais e aditivos de qualquer espécie, conforme demonstra a procuração de id. 120644452, p. 1, cuja validade em momento algum foi impugnada pelas partes
.

Ademais, os acordos foram firmados na presença dos advogados dos executados, sendo homologado por sentença, ou seja, Silvia Marisa Resende Vilela tinha pleno conhecimento do acordo firmado, bem como, da sua homologação, mormente considerando que à época já havia constituído advogado nos autos.

À vista disso, as alegações dos executados, no tocante à nulidade dos acordos e da citação, apresentadas em simples petições, diga-se de passagem, soam absurdas, mormente considerando a longa marcha processual - que perdura há mais de 32 (trinta e dois) anos.

Assim, resta patente a reprovabilidade do comportamento dos apelados, que há anos tentam se eximir da obrigação de quitar a dívida objeto da lide, adotando comportamentos procrastinatórios e contraditórios, além do error in procedendo do douto magistrado de origem, ao extinguir uma execução que tramita há anos, com fundamento em questões sob as quais já se operou a preclusão e que, além disso, não restaram evidenciadas nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a inexigibilidade
da
cédula rural n.
87/00878-5 e reconhecer
a nulidade do decisum objurgado
no tocante à ausência de validade dos acordos firmados e da citação da executada
Silvia Marisa Resende Vilela.”
(id. 134264189)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado o afastamento da inexigibilidade da cédula rural n.
87/00878-5, tendo em vista que o contrato previu a possibilidade de vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento, sendo que a aludida disposição encontra respaldo na legislação aplicável à espécie, bem como na jurisprudência do c. STJ.

Ademais, no tocante ao suposto vício de citação, esclareço que a matéria foi afastada não somente em decorrência da preclusão
pro judicato
, mas principalmente em razão da executada/embargante -
Silvia Marisa Resende Vilela ter sido efetivamente citada por oficial de justiça, em 03.07.1991 (id. 120636486, p. 190). Assim, sendo o ato citatório perfectibilizado, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição.

Além disso, no tocante aos acordos firmados junto à instituição financeira, o v. acórdão foi suficientemente claro ao consignar que foram regularmente assinados por Getúlio Vilela de Figueiredo, que à época era esposo da executada e tinha poderes para assinar propostas, menções adicionais e aditivos de qualquer espécie, conforme demonstra a procuração de id. 120644452, p. 1, cuja validade em momento algum foi impugnada pelas partes, sendo que os aludidos pactos foram firmados na presença dos advogados dos executados e homologados por sentença, ou seja, Silvia Marisa Resende Vilela tinha pleno conhecimento do acordo firmado, bem como, da sua homologação, mormente considerando que à época já havia constituído advogado nos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022